Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-70.2016.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão em relação ao contido no artigo 17, §6o da Lei 8.429/92, com a redação dada pela Lei 14.230/21 – Ainda que se admita a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, no caso concreto não há elementos para adotar o valor estimado pelo embargante a título de dano ao erário – Inicial da ação de conhecimento que não delimitou as

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão em relação ao contido no artigo 17, §6o da Lei 8.429/92, com a redação dada pela Lei 14.230/21 – Ainda que se admita a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, no caso concreto não há elementos para adotar o valor estimado pelo embargante a título de dano ao erário – Inicial da ação de conhecimento que não delimitou as despesas efetivamente consideradas irregulares – Ao contrário, somou todas as despesas relacionadas ao ônibus de placas BXF-6346, durante o ano de 2011 (não só compra de pneus e combustível) – Pretensão à condenação dos embargados em ressarcir o erário no total apontado é inviável, já que o ônibus prestou serviços durante o ano, sendo certo que houve gastos com manutenção e abastecimento – Ausência de parâmetros para condenação – Embargos rejeitados.